Tribunal: STF
Processo: HC 203492
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 671.503, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 16.01.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaíba/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 671.503, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, apontando a existência de “[e]vidente o erro material na decisão que manteve a preventiva sob a fundamentação que o crime é grave e ocorreu com emprego de arma, posto que, na realidade, trava-se de um simulacro”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “a decisão decretada que manteve a prisão preventiva foi fundamentada sob a garantia da ordem pública e as acusações remontam provável pena no regime semiaberto, com progressão de regime provavelmente já preenchida”, diante do tempo de prisão. Nessas condições, destaca o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, assim como aponta a “incompatibilidade” da “manutenção da prisão preventiva em um caso que a possível condenação será em regime diverso do fechado”. Por fim, a defesa ressalta a necessidade da revogação da custódia preventiva, em razão pandemia da Covid-19.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “[o] agir dos investigados evidencia o risco que representam à ordem e à incolumidade pública, praticando o roubo em via pública e em plena a luz do dia, rendendo e subjugando a vítima com o emprego de um simulacro de arma de fogo, fazendo com que a mesma conduzisse o veículo enquanto subtraíam considerável valor em dinheiro (R$ 1.500,00), além de outros objetos do ofendido, o qual durante o trajeto foi ameaçado de morte. Ainda, os flagrados portavam lacres de plástico, que possivelmente seriam utilizados para imobilizarem o ofendido ao final da ação criminosa, o que demonstra que a ação foi planejada e premeditada”.
    10. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator